Tribunal: TJMT
Processo: 1021665-92.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021665-92.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIENE ALVES DE FREITAS - CPF: 701.080.051-00 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença de improcedência, declarar a inexistência de débitos, determinar a restituição de valores e condenar concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A concessionária encaminhou títulos a protesto por inadimplemento. A consumidora quitou a dívida antes da lavratura. Não houve comunicação de desistência do protesto.

3.

O acórdão reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a concessionária. A embargante alega contradição e omissão quanto à legitimidade do protesto e ao ônus de cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de contradição ou omissão no acórdão quanto (i) à caracterização de ato ilícito após a quitação da dívida e (ii) à responsabilidade pelo cancelamento do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa. Não se destinam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão analisou o contexto fático e jurídico. Embora o encaminhamento inicial dos títulos tenha decorrido do inadimplemento, a quitação anterior à lavratura retirou a causa legítima do protesto.

7.

Cabia à credora comunicar tempestivamente a desistência ao tabelionato. A omissão permitiu a lavratura indevida do protesto e configurou falha na prestação do serviço.

8.

A decisão embargada também enfrentou a tese relativa ao ônus de cancelamento do protesto. Não se pode transferir ao consumidor o encargo de cancelar protesto que não deveria ter sido efetivado.

9.

Não há contradição nem omissão. A pretensão da embargante busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Quitada a dívida antes da lavratura do protesto, cabe ao credor comunicar a desistência ao tabelionato. 3. A omissão nessa providência configura falha na prestação do serviço e afasta a transferência do ônus de cancelamento ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de improcedência, declarando a inexistência dos débitos, determinando a restituição de valores e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o próprio acórdão reconheceu a legitimidade da conduta inicial de encaminhamento dos títulos a protesto, diante do inadimplemento da consumidora, o que caracterizaria exercício regular de direito, sendo incoerente, portanto, a conclusão pela configuração de ato ilícito em razão da ausência de solicitação de desistência do protesto após a quitação das faturas.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão relevante, sob o fundamento de que o acórdão deixou de enfrentar tese central da defesa, acolhida na sentença, no sentido de que o ônus pelo cancelamento do protesto regularmente iniciado recai sobre o devedor, especialmente quando a própria consumidora deu causa ao apontamento ao inadimplir a obrigação.

Defende, assim, que não houve falha na prestação do serviço, porquanto o procedimento de protesto foi regularmente iniciado e a situação decorreu exclusivamente da inadimplência da consumidora, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a ausência de ato ilícito, afastada sua responsabilidade pela baixa do apontamento e restabelecida integralmente a sentença de improcedência, com inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 360974375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa o contexto fático-jurídico, assentando que, embora a apresentação dos títulos a protesto tenha ocorrido em momento de inadimplemento, circunstância que legitimava a iniciativa de cobrança, a posterior quitação das faturas, antes da lavratura, alterou substancialmente o cenário jurídico, retirando a causa que autorizaria a formalização do protesto.

A partir dessa premissa, consignou-se que, uma vez satisfeita a obrigação, incumbia à credora adotar as providências necessárias para impedir a consumação do ato cartorário, mediante comunicação tempestiva de desistência ao tabelionato, providência que não foi realizada, permitindo a lavratura de protestos desprovidos de causa legítima.

Também não se identifica omissão quanto à tese defensiva relativa ao ônus de cancelamento do protesto. O acórdão enfrentou expressamente a distinção entre hipóteses em que o protesto é regularmente lavrado antes da quitação e aquelas em que o pagamento ocorre previamente à formalização do ato. Nessa última situação, como no caso concreto, firmou-se o entendimento de que não se pode transferir ao consumidor o encargo de cancelamento de protesto que sequer deveria ter sido efetivado.

Nesse contexto, a omissão da concessionária em comunicar a desistência do protesto, mesmo diante da quitação ocorrida em lapso temporal suficiente para tanto, foi corretamente qualificada como falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito que impõe o dever de indenizar.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026